Tribunal: TJBA
Processo: 8049952-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049952-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IGOR FERREIRA BARRETTO e outros

Advogado(s)
:
ROSANA SILVA SOUZA, ANGELA VENTIM LEMOS, JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, ROSANA SILVA SOUZA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA E DOCUMENTOS ACADÊMICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por UNIRB UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA em face de acórdão que negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar a entrega de diploma e ementas curriculares, bem como fixou ônus sucumbenciais, tendo a embargante alegado omissão e contradição quanto à inexistência de pretensão resistida e à aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação da instituição de ensino à obrigação de fazer e ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz da alegada ausência de resistência e disponibilidade prévia dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo via adequada para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara a controvérsia, consignando que a entrega do diploma somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e por força de decisão judicial.

5. A instituição de ensino não comprova ter disponibilizado previamente o documento ou notificado o aluno, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da inversão do ônus da prova na relação de consumo.

6. A resistência injustificada caracteriza o fundamento para aplicação do princípio da causalidade e imposição dos ônus sucumbenciais.

7. Não há contradição interna no julgado, uma vez que a fundamentação é coerente e conduz logicamente à manutenção da sentença.

8. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando a decisão resolve adequadamente a controvérsia.

9. As razões recursais evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da matéria fática e jurídica.

IV. DISPOSITIVO.

10. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8049952-22.2022.8.05.0001
, opostos contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, em que figuram como embargante
UNIRB – UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e como embargado
IGOR FERREIRA BARRETTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora